Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700762-32.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA EMBARGADO: ALEXANDRE MATHIAS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA contra decisão de ID67884388, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso quanto à tese de nulidade de contratação, e, ato contínuo, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 68015680, sustenta que estariam configuradas contradição e omissão na decisão recorrida. Para tanto, alega que a despeito do conhecimento parcial do recurso, as informações prestadas pelo plano de saúde, quanto à suposta fraude perpetrada pelo agravado no ato da contratação, devem ser consideradas na decisão recorrida, sobretudo porque denotam o não preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, na origem. Aduz, ainda, que a decisão embargada restou omissa, por desconsiderar a impossibilidade de o plano de saúde agravante reaver os valores dispendidos no tratamento do agravado. Ao final, a embargante postula o provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, observa-se a nítida intenção da embargante de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão conhecida, indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise do cabimento do agravo de instrumento. Os questionamentos apresentados pela agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de efeito suspensivo, e observado que a parte embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais a agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025 às 12:56:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora